Tribunal: TJSP
Processo: 2075861-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Execução. Pleito de prisão domiciliar em razão da pandemia de Covid-19. Impossibilidade. Portaria Interministerial no 07/2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no sistema prisional. Unidades prisionais reforçaram medidas preventivas de higiene. Paciente portador de HIV em bom estado geral de saúde. Relatório médico. Assistência médica

Ementa:

Habeas corpus. Tráfico de drogas. Execução. Pleito de prisão domiciliar em razão da pandemia de Covid-19. Impossibilidade. Portaria Interministerial no 07/2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no sistema prisional. Unidades prisionais reforçaram medidas preventivas de higiene. Paciente portador de HIV em bom estado geral de saúde. Relatório médico. Assistência médica regular. Recomendação no 62/2020 do CNJ. Não violação. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2075861-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente CARLOS
VALDAMOR PAZ SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é impetrado M. M. JUIZ DE DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 3a RAJ -
BAURU/DEECRIM U.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075861-60.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 11.826
Habeas Corpus no 2075861-60.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM. Juízo da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Bauru -
DEECRIM 3a RAJ
Paciente: Carlos Valdamor da Paz Silva
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Execução. Pleito de prisão
domiciliar
em
razão
da
pandemia
de
Covid-19.
Impossibilidade. Portaria Interministerial no 07/2020 adota
providências suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional. Unidades prisionais reforçaram medidas preventivas
de higiene. Paciente portador de HIV em bom estado geral de
saúde.
Relatório
médico.
Assistência
médica
regular.
Recomendação no 62/2020 do CNJ. Não violação. Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício
do paciente, no qual se aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da 2a Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Bauru DEECRIM 3a RAJ processo
no 0001915-72.2019.8.26.0502.
Relata que o paciente cumpre pena em regime fechado e, diante da
pandemia de Covid-19, associada ao elevado risco de contaminação do
paciente, porque integrante do grupo risco sendo portador de HIV, leva à
necessária colocação temporária do paciente em prisão-albergue domiciliar.
Requer a concessão da ordem para imediata liberdade ou concessão de
prisão albergue-domiciliar.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 41/45). Dispensadas as
informações, sobreveio o r. parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075861-60.2020.8.26.0000 -Voto no
3
manifestando-se pela denegação da ordem (fls. 54/56).
É o relatório.
Denego a ordem impetrada.
Conforme a documentação que acompanha a impetração, observa-se que
o magistrado de origem negou o pedido de concessão de prisão albergue-
domiciliar, em primeira instância, sob a fundamentação de que o paciente
possui assistência médica no presídio e encontra-se em bom estado geral de
saúde, bem como pela existência de políticas públicas para o enfrentamento da
crise no sistema prisional (fls. 30/32).
No presente caso, o paciente, reincidente, cumpre pena 10 anos e 10
meses, em regime inicial fechado, pela prática de tráfico de drogas, com
previsão de progressão de regime apenas em 29/01/2025 (fls. 27/29).
Em relação à pandemia de Covid-19, destaco que embora o paciente
tenha comprovado ser portador de HIV (vírus da imunodeficiência humana),
situação que o colocaria no grupo de risco, no relatório de saúde
encaminhado recentemente pelo Diretor Técnico da Penitenciária
(08/04/2020), foi atestado o seu bom estado atual de saúde, bem como que
o paciente faz acompanhamento médico regular no ambulatório de
DST/AIDS do município (cf. fls. 33/34).
Além disso, ressalta-se que a Portaria Interministerial no 07 de 18 de
março de 2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no
sistema prisional, a tornar desnecessária, ao menos nesse momento, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075861-60.2020.8.26.0000 -Voto no
4
imediata transferência do paciente.
Destaca-se que as unidades prisionais reforçaram medidas preventivas
de higiene, com foco no aumento da frequência de limpeza dos espaços de
circulação e permanência das pessoas em privação de liberdade, bem como
higienização das estruturas de transporte e contenção.
Além disso, os profissionais que realizam as avaliações de saúde dos
presos foram equipados com materiais de segurança e instruídos a observar a
existência de sintomas da doença entre a população carcerária, de forma que,
na hipótese de identificação, realizaram o devido isolamento individual.
Acresça-se também as medidas relacionadas ao ingresso de novos
presos, cujo procedimento conta com a imediata separação do convívio
comum por quatorze dias, período após o qual, e apenas se apresentadas boas
condições de saúde, será autorizado o ingresso em pavilhão habitacional.
Dessa forma, as circunstâncias do caso concreto especialmente a
prática de crime hediondo, com longa pena a cumprir e com previsão
longínqua de progressão de regime autorizam a manutenção da segregação
cautelar, sem que ocorra qualquer violação à Recomendação no 62 do
Conselho Nacional de Justiça.
Portanto, como bem ponderou a douta Procuradoria Geral de Justiça,
inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, tendo em vista que o paciente
possui assistência médica regular, não havendo razão para adotar solução
excepcional recomendada pelo Conselho Nacional de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075861-60.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM impetrada.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator